Tribunal: TJPA
Processo: 0806872-36.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806872-36.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VALERIA MEDEIROS MENDONCA, ROBERTA MEDEIROS DE REZENDE, FLAVIA BASTOS DE MEDEIROS, MARIA CECILIA BASTOS DE MEDEIROS, ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS

AGRAVADO: ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO.
LEVANTAMENTO CONDICIONADO AO JULGAMENTO DE APELAÇÕES PENDENTES.
DEVER DE CAUTELA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por VALÉRIA MEDEIROS DE MENDONÇA, ROBERTA MEDEIROS DE REZENDE, FLÁVIA BASTOS DE MEDEIROS, MARIA CECÍLIA BASTOS DE MEDEIROS e ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS em face da decisão monocrática de Num. 4495780 - Pág. 01/05, que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão de primeiro grau em sua integralidade.

Alegam os agravantes que não foi oportunizado o julgamento colegiado, sendo este o principal motivo de inconformismo, tendo em vista que, não foi sanada a ilegalidade da decisão agravada que impediu que as agravantes levantassem o valor em dinheiro depositado e obtivessem uma resposta colegiada do seu pleito recursal, violando sobremaneira o devido processo legal.

No mérito, argumenta que a decisão agravada trata a questão como se tivesse havido um “depósito em garantia”, enquanto se promoveu a interposição de um recurso de apelação. Porém não é isso. O direito das agravantes advém de decisão transitada em julgado noutros autos.

Acrescenta que toda a argumentação trazida no bojo do agravo de instrumento acerca da inexistência de prejudicialidade entre a execução e a outra ação autônoma simplesmente resta ignorada.

Sustenta que o valor de R$296.486,60 (duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta -e seis reais e sessenta centavos) não está garantido e que se trata do pagamento definitivo da parcela incontroversa. Por isso, acredita que tem que ser levantado.

Narra que a decisão monocrática agravada utiliza como fundamento tão somente o risco de dano, citando o art. 2º, da Instrução nº 002/2011-CJRMB e ementas de jurisprudência que se referem com exclusividade ao perigo de dano grave. Observe-se que, em realidade, a decisão monocrática agravada sequer explicita qual seja o perigo de dano, pois se limita a informar a pendência de julgamento de recurso da ação anulatória (sem efeito suspensivo) e a citar o art. 2º da Instrução nº 002/2011-CJRMB.

Argumenta que o valor que se encontra depositado em favor das ora agravantes não decorre da execução, dos embargos à execução, da ação anulatória ou de qualquer recurso. Esse valor decorre da sentença proferida nos autos dos embargos de terceiros, que já transitou em julgado.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja totalmente reformada a decisão monocrática ora combatida.

Em contrarrazões ao agravo interno (Num. 5066599 - Pág. 01/06), a parte agravada requer o não conhecimento do agravo interno por violação aos requisitos processuais exigidos no artigo 1.021, § 1º do CPC, posto que não trouxe nenhum novo argumento que pudesse reverter a decisão judicial que julgou improcedente o agravo de instrumento, muito pelo contrário, suas razões são uma mera repetição dos utilizados no recurso de agravo de instrumento rejeitado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal na possibilidade ou não de levantamento de valores em depósito judicial até o julgamento do recurso de apelação referente a Ação Anulatória nº 0029315-62.2012.814.0301 (pendente julgamento de agravo interno).

Nestas circunstâncias, a decisão recorrida é a mais prudente a ser tomada neste momento, aplicando-se o disposto do art. 2º, da Instrução nº 002/2011-CJRMB, vejamos:

(...)

Art. 2º - Quando se tratar de Alvará para levantamento de valores depositados, ainda na fase de conhecimento,
este deve, preferencialmente, ser expedido após o trânsito em julgado da decisão
. (...)

Acerca do tema, a jurisprudência pátria assim entende:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. LEVANTAMENTO DE VALORES E CAUÇÃO IDÔNEA.
Pendente julgamento de recurso, prudente que se condicione a liberação de valores à caução idônea
. Do contrário, estar-se-ia admitindo a possibilidade do agravado vir a sofrer lesão grave e de difícil reparação, já que o levantamento de valores antes do trânsito em julgado poderá ter efeitos irreversíveis. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70073470833, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/08/2017)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. CAUÇÃO. CASO CONCRETO.
Não obstante a possibilidade de liberação de valores antes do trânsito em julgado da sentença, o art. 525, § 6°,
do CPC estabelece possibilidade de o magistrado exigir
caução
idônea para a expedição de alvará
. Hipótese em que se mostra necessária a cautela, sob pena de causar-se à executada grave dano de difícil ou incerta reparação, sobretudo quando ausente quantia incontroversa. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Agravo de Instrumento Nº 70072880321, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/04/2017)

Cito ainda, precedente de minha lavra:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DE VALORES E CAUÇÃO IDÔNEA.
Pendente julgamento de recursos, prudente que se condicione a liberação de valores à caução idônea. Do contrário, estar-se-ia admitindo a possibilidade do agravado vir a sofrer lesão grave e de difícil reparação, já que o levantamento de valores antes do trânsito em julgado poderá ter efeitos irreversíveis. Recurso a que se nega provimento
.

(2018.00742160-20, 186.206, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-02-28)

No caso em tela, ainda existem recurso pendentes de julgamento, o que faz com que a não liberação seja a medida mais prudente a ser tomada neste momento.

Acerca do tema, a jurisprudência pátria assim entende:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. LEVANTAMENTO DE VALORES E CAUÇÃO IDÔNEA. Pendente julgamento de recurso, prudente que se condicione a liberação de valores à caução idônea. Do contrário, estar-se-ia admitindo a possibilidade do agravado vir a sofrer lesão grave e de difícil reparação, já que o levantamento de valores antes do trânsito em julgado poderá ter efeitos irreversíveis. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70073470833, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/08/2017)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. CAUÇÃO. CASO CONCRETO. Não obstante a possibilidade de liberação de valores antes do trânsito em julgado da sentença, o art. 525, § 6°, do CPC estabelece possibilidade de o magistrado exigir caução idônea para a expedição de alvará. Hipótese em que se mostra necessária a cautela, sob pena de causar-se à executada grave dano de difícil ou incerta reparação, sobretudo quando ausente quantia incontroversa. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Agravo de Instrumento Nº 70072880321, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/04/2017)

Além do acima exposto, tem-se que o valor de R$296.486,60 (duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos)
, já se encontra devidamente garantido em juízo, não havendo qualquer risco de perda ou deterioração do bem pretendido.

Ademais, para hipótese de levantar a quantia depositada, a parte deve comprovar que tem condições de devolvê-la caso a sentença venha a ser modificada.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. NECESSIDADE DE CAUÇÃO IDÔNEA, NOS TERMOS DO ART. 475-O, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DE GRANDE MONTA. LEVANTAMENTO PODERÁ CAUSAR DANO

GRAVE E IRREPARÁVEL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70064488380, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 07/10/2015)

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO COMO GARANTIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PRESTADA CAUÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. Negativa de seguimento a Agravo de Instrumento improcedente. Agravo Interno desprovido. (Agravo

Regimental Nº 70066250325, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 27/08/2015)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática recorrida de
Num. 4495780 - Pág. 01/05
em sua integralidade.

Belém (PA), 30 de novembro de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2021